Tribunal: TJPA
Processo: 0016886-39.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016886-39.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROMULO DA CONCEICAO LINHARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/CFP/PMPA/2016. EXIGÊNCIA DE LAUDO ORTODÔNTICO QUE NÃO SEJA DE CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação ordinária ajuizada candidato por eliminado em concurso público da Polícia Militar do Pará por falta de laudo ortodôntico emitido por profissional que não seja de cirurgião dentista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de laudo ortodôntico emitido por profissional que não seja de cirurgião dentista, conforme previsto no edital, é razoável e proporcional ou configura restrição ilegal para aptidão de candidato a prosseguir na demais etapas do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A especificação do edital é a exigência específica para laudo odontológico, direcionada à especialidade ortodôntica. A Resolução nº 63/2005 do Conselho Federal de Odontologia não delimita a competência profissional do instrumento odontológico para emissão de laudos, permitindo a prática de atos gerais de odontologia.

4. A interpretação do edital em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade leva ao entendimento de que a exigência de especialidade restringe desnecessariamente o direito de ampla participação dos candidatos.

5. A Jurisprudência deste Tribunal reforça a necessidade de observância da legalidade e da razoabilidade nos requisitos de concurso, evitando restrições desproporcionais que não guardem relação com as atribuições do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : Lei nº 5.081/1966; Resolução nº 63/2005, Conselho Federal de Odontologia.

Jurisprudência relevante relevante : TJPA, Apelação Cível nº 0811664-40.2021.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 15/07/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0031999-23.2013.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 12/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

sentença do Juízo

3ª Vara Cível da Comarca de Altamira nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada por
ROMULO DA CONCEIÇÃO LINHARES
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o Sr. Rômulo participou do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará Regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA/2016 para o preenchimento de 2.000 (duas mil) vagas. Dessa forma, o certame fora dividido em 4 (quatro) etapas.

Ocorre que o candidato fora reprovado na 2ª (segunda) etapa sobre aptidão de saúde, mesmo havendo laudo odontológico para atestar que sua incapacidade não prejudicaria suas atividades no futuro cargo.

Por conta disso, o requerente ajuizou o litígio para alegar o descumprimento do Item 7.3.12, letra “q” pela Banca organizadora do Certame e requerer a anulação do ato administrativo que culminou na sua eliminação.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para pugnar a impossibilidade substituição das decisões da comissão de avaliação, a legalidade da eliminação do candidato do concurso público e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Estado interpôs Agravo Interno para alegar a inexistência de direito pelo recorrido, aplicabilidade do princípio da legalidade e da vinculação do Edital Inter Partes.

Mesmo intimado, o candidato deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18707213.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a regra estabelecida no edital do concurso público da Polícia Militar do Pará (Edital nº 001/CFP/PMPA/2016), que restringe a emissão do laudo ortodôntico a profissionais com especialização em ortodontia, é proporcional e razoável, ou se configura como uma exigência ilegal, considerando a possibilidade de emissão do laudo por cirurgiões-dentistas clínicos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme a súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Para dirimir todas as dúvidas sobre o assunto, destaco que o próprio edital elenca a forma de procedimento para avaliar todas as etapas, inclusive a 2ª (segunda) etapa, senão vejamos o item 7.3:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE 7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

7.3.2. A avaliação de saúde é realizada por meio das seguintes avaliações:

7.3.2.1. Avaliação antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos;

7.3.2.2. Avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica.

7.3.3. De posse do resultado dos exames laboratoriais e de imagens, bem como dos laudos médicos, a junta de saúde do concurso procederá para que o candidato submeta-se às avaliações oftalmológica, odontológica.

Neste sentido, verifico que o candidato anexou perante os autos a declaração emitida por Cirurgião Dentista Eric Hogan da Fonseca Batista, detentor do registro nº 5079 no Conselho Regional De Odontologia (CRO) para informar que não apresentava qualquer restrição para suas atividades, conforme ID 12414698 - Pág. 7 e 12414702 - Pág. 8.

Mesmo assim, a Banca teria informado, por meio de parecer jurídico, que o laudo não fora feito por profissional considerado competente nos termos da Resolução CNE/CES 3/2002, conforme anexo no ID 12414709 - Pág. 2-9.

Vejamos:

(...)

O candidato RÔMULO DA CONCEIÇÃO LINHARES, fez sua avaliação odontológica e
NÃO APRESENTOU LAUDO ODONTOLÓGICO DE ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO ORTODÔNTICO POR ESPECIALISTA.
No prazo para os devidos recursos administrativos, ele apresentou um laudo datado de 21/10/2016, emitido pelo Cirurgião Dentista Eric Hogan R. Batista, CRO Pa. 5079 em cujo carimbo ele se define como Clínica Geral, não possuindo registro da especialidade em Ortodontia apesar de divulgar que pratica esta especialidade, portanto, indo de encontro com o que está solicitando a edital:
"tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo do ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico".
O mesmo edital prevê
: "7.3.20. não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido neste edital.

Este foi o motivo de sua inaptidão."

(...)

Em que pese “o grande desempenho” da banca organizadora em formular uma resposta plausível para responder o erro cometido na avaliação do laudo, verifico que o Edital elencou o item 7.3.12. “q” com abusividade, visto que o Edital nº 001/CFP/PMPA se excede ao impor exigências que a própria lei que regulamenta a profissão não o faz.

Neste sentido, a Resolução n° 63/2005, do Conselho Federal de Odontologia estabelece competências privativas para os seguintes profissionais: a) cirurgião-dentista; b) técnico em prótese dentária; c) técnico em saúde bucal; d) auxiliar em saúde bucal; e) auxiliar em prótese dentária, não se referindo a competências privativas de cada especialidade profissional.

Inclusive, o capítulo VIII da mesma Resolução, que trata das especialidades, encontra-se nominado como "CAPÍTULO VIII - Anúncio do Exercício das Especialidades Odontológicas". De se ver que, apesar da competência geral prevista para o cirurgião-dentista, no artigo b", da Lei n. 5.081/1966, o registro da especialidade encontra-se, nos termos da citada Resolução, diretamente ligado à possibilidade de o profissional assim anunciar em sua prática profissional.

Cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no edital para o certame em tela, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo e não cabe ao Poder Judiciário analisar, porém se discute a legalidade dos critérios que implicam em inaptidão da candidata no exame odontológico e o respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PM. ELIMINADO EM RAZÃO DE CÁRIE. REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AO CARGO PÚBLICO MEDIANTE CONCURSO EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE. MANTIDO O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a questão recursal sobre a reintegração do Agravado ao certame da PMPA, em que fora eliminado na etapa de exame de saúde, em virtude de problemas odontológicos.

2. Não obstante a possibilidade de fixação de critérios e requisitos no edital, é imprescindível que a Administração Pública demonstre a pertinência dos quesitos que foram fixados para que a especificidade não seja considerada ilegal e arbitrária.

3. Torna-se necessária a observância de outros princípios como o da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

4. O Agravado conseguiu demonstrar, por meio de laudo odontológico particular colacionado aos autos principais, que se submeteu a uma exodontia dos elementos dentários 18 e 28, encontrando-se apto as funções estomatognática.

5. Ademais, ainda que não tivesse procedido a correção do referido problema dentário, a exclusão do certame apenas por esse motivo se revela desarrazoada e desproporcional, mormente pelo fato de a anomalia dentária não guardar qualquer correlação com as suas funções de policial militar ou impedir o exercício das suas atividades, não obstante haja previsão legal e editalícia para tal inabilitação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811664-40.2021.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM-PA 2012. ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS MOTIVADA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO ORTODÔNTICO. EXAMES E LAUDOS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRESENTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O Juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral, ressaltando a incompatibilidade do IMC de Luiz Ricardo com o Edital e a falta de laudo ortodôntico de Roberto Mateus. Alegou que a Teoria do Fato Consumado não se aplicava, pois os candidatos avançaram no certame de forma precária.

2. Entretanto, apesar de o candidato Luiz Ricardo Silva Carvalho ter apresentado um Índice de Massa Corporal (IMC) de 26,29, em desacordo com o item 7.3.1.1 do Edital, os documentos constantes no id nº 11219848 – Pág. 4 e 5 demonstram que a entidade organizadora do concurso, em resposta oficial aos recurso administrativos, justificou a eliminação dos candidatos apelantes da mesma maneira, alegando que não apresentaram o laudo do ortodontista durante a Avaliação de Saúde, conforme subitem 7.3.6 do Edital nº 001/PMPA/2012;

3. Assim, a controvérsia recursal versa sobre a eliminação dos candidatos do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM-PA 2012, fundamentada, na ausência de apresentação do laudo ortodôntico na etapa de Avaliação de Saúde;

4. Os apelantes apresentaram laudos e comprovantes de entrega de exames, atestando o cumprimento das exigências do edital. Observa-se que a liminar anterior permitiu o prosseguimento dos candidatos nas fases seguintes do concurso, culminando na conclusão do Curso de Formação e na promoção à graduação de Soldado PM;

5. Diante das circunstâncias fáticas, constata-se que os apelantes forneceram todos os documentos exigidos no certame, inclusive o laudo ortodôntico, conforme certificado pela própria entidade organizadora. A manutenção da eliminação viola os critérios estabelecidos no edital;

6. Ainda que assim não fosse, respeitosamente discordando do entendimento do Juízo a quo, observo que reverter essa situação acarretaria danos desnecessários e irreparáveis às partes envolvidas. A exclusão dos apelantes da Corporação neste momento não apenas os prejudicaria, mas também representaria um prejuízo para o Estado, que investiu na formação desses servidores ao longo de vários anos. Precedentes do STJ. Diante disso, considero que tal medida não se mostra razoável;

7. Recurso provido. Sentença integralmente reformada. Inversão do ônus de sucumbência. Fixação da verba honorária por equidade, em razão do baixo valor da causa. Honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031999-23.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024